Tribunal: TJSP
Processo: 2223323-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2223323-21.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000985332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223323-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CIPASA
MARÍLIA MAR2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - DAEM.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 33474
Comarca:
Marília
Agravante:
Agravado:
Cipasa Marília Mar2 Desenvolvimento Imobiliário Ltda
(executado)
Departamento de Água e Esgoto de Marília
DAEM
(exequente)
Ementa: Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2017 e
2018. A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta. A insurgência do agravante não deve ser
conhecida. Valor da causa (R$ 960,24) inferior ao de
alçada que, na data da propositura, correspondia a
R$1.080,03 (atualizado pelo IPCA-E a partir de
dezembro de 2000). Não se conhece do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cipasa Marília Mar2 Desenvolvimento Imobiliário Ltda contra a
decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Marília, rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que a
cobrança do IPTU referente aos anos de 2017 e 2018 é
indevida, na medida em que é tão somente loteador contratado
pelo proprietário do terreno para realizar a partilha do solo para
comercialização de unidades autônomas.
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza.
É o relatório.

3
Não obstante a discussão travada nos autos, o
recurso não deve ser conhecido, uma vez que o valor da causa
se mostra inferior ao de alçada.
Sabe-se que, nos termos do artigo 34 da Lei das
Execuções Fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas
em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada
passou a ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o
STJ consignou entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN =
308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (REsp 607.930/DF).
No caso, o ajuizamento deu-se em junho de 2019.
Nessa época, o valor de alçada correspondia a R$1.080,03. O
montante exequendo, contudo, é inferior (R$960,24).
Dessa forma, percebe-se que o agravante cometeu
erro quando da interposição do presente recurso e, portanto,
não é possível aplicar-se o princípio da fungibilidade,
recebendo-o como embargos infringentes.
Assim dispõe a Súmula 259 do extinto TRF: “Não
cabe agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que
trata a Lei 6.825, de 1980, salvo se versar sobre o valor da
causa ou admissibilidade do recurso”.

4
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora